Tribunal: TJDFT
Processo: 0746913-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA JUDICIAL. OBJETO MATERIAL DO TRABALHO TÉCNICO. INCUMBÊNCIA PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIAS ENFRENTADAS EM DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.

1. O processo, como se sabe, “é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada” (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

2. Neste sentido, determina a legislação processual que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015).

3. A pretensão do réu/agravante, de discutir os limites do objeto material da perícia e a obrigação pelo pagamento dos respectivos honorários, já foi enfrentada em decisão anterior não impugnada, razão pela qual o tema encontra-se coberto pela preclusão.
4. Recurso não conhecido.